Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como no caso.
1.1. O conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de estelionato, pois os depoimentos da vítima e da testemunha policial aliados às provas documentais acostadas aos autos, comprovam que o réu, utilizando-se de fraude, manteve a vítima em erro, oferecendo-lhe serviços de reforma de móveis que sabia que não iria cumprir, obtendo, assim, vantagem ilícita ao exigir a transferência de valores para que ele supostamente iniciasse o serviço.
1.2 Absolvição por ausência de dolo descabida.
2. Recurso conhecido e desprovido.